Tribunal: TJSP
Processo: 1126470-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de exigir contas – Primeira fase – Demanda de sindicalizado em face de sindicato e de advogados que atuaram em ação trabalhista coletiva – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Inexistência de relação jurídica entre o autor e os advogados réus -

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de exigir contas – Primeira fase – Demanda de sindicalizado em face de sindicato e de advogados que atuaram em ação trabalhista coletiva – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Inexistência de relação jurídica entre o autor e os advogados réus - Ilegitimidade passiva configurada – Falta de interesse de agir para exigir contas do sindicato, haja vista que anuiu quanto ao acordo trabalhista firmado, bem como houve individualização do crédito a que cada trabalhador fazia jus.

Apelo do autor desprovido.